Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-39.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005723-39.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL ROCHA DA MATA - CPF: 038.811.581-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO DA SILVA FONSECA - CPF: 029.373.411-95 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL ROCHA DA MATA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180
CAPUT
DO CP) – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MANTIDO REGIME SEMIABERTO –
RECURSO NÃO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A apreensão da
res furtiva
na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

A ausência de data correspondente ao trânsito em julgado na folha de antecedentes criminais ou mesmo a ausência de certidão cartorária a comprovar a reincidência não são motivos suficientes para afastar o aumento da pena em razão da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pois, de acordo com o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, não é
imprescindível a certidão cartorária ou a folha de antecedentes, sendo admitida inclusive a utilização de dados constantes dos sistemas informatizados dos Tribunais
(AgRg no AREsp 1340032/PI).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005723-39.2021.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL ROCHA DA MATA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n. 1005723-39.2021.8.11.0042, julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Gabriel Rocha da Mata
à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), e à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de multa em 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 180
caput
do CP (receptação), na forma do art. 69 do CP (concurso material), totalizando a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição do crime de receptação, o afastamento da agravante da reincidência, e a aplicação do regime aberto para início do cumprimento de pena. Prequestiona o art. 386, VII, do CP, o desrespeito ao princípio do
in dubio pro reo,
bem como o art. 93, IX da Constituição Federal e art. 63 do CP (id. 124051614).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 124051617).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo improvimento do recurso interposto pela defesa (id. 124938154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL ROCHA DA MATA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Gabriel Rocha da Mata
.

Extrai-se da inicial acusatória que:

“(...) no dia 11/04/2021, por volta de 20h00min, em via pública, na rua Formosa, bairro Planalto, nesta urbe e comarca, o denunciado
GABRIEL ROCHA DA MATA,

portava
01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, número de série 011703, contendo 05 (cinco munições), calibre .765, intactas,
transportava
referida arma de fogo pela cidade,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujo armamento o denunciado
adquiriu, para si, sabendo
ser
produto de crime,
uma vez que a pistola pertence a policial militar e havia sido subtraída conforme boletim de ocorrência no 2021.79061 (ID 55451225 – Pág. 2).

Logrou-se apurar que no dia e hora dos fatos, a equipe de Rotam 17, da Polícia Militar, estavam em patrulhamento tático pelo bairro Planalto, avistou o denunciado próximo ao ginásio poliesportivo do referido bairro, o qual se encontrava com um objeto envolto a um pano na mão, sendo que aos policiais se aproximarem, o denunciado mostrou certo nervosismo.

Diante da fundada suspeita, os militares realizaram a abordagem e ao verificar o objeto que o denunciado carregava, foi localizado uma pistola Taurus, calibre .765 de no 11703, com carregador contendo 05 (cinco) munições intactas, sendo que em busca pessoal, foi localizado mais um carregador vazio no bolso de GABRIEL ROCHA, cuja arma e munições o denunciado trazia consigo ilegalmente, pois não possui porte de arma.

Em seu termo de interrogatório, GABRIEL ROCHA respondeu apenas que comprou a arma para se defender e não para roubar (ID 53516308 – Pág. 2).

Em consulta, apurou-se que havia mandado de prisão em aberto contra o denunciado GABRIEL ROCHA DA MATA pelos crimes porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e por tráfico de drogas, conforme ID 55798452 – Pág. 42.

A arma de fogo apreendida constava registrada no SINARM em nome de IEVONOMES AFONSO NOGUEIRA, policial militar aposentado. IEVONOMES declarou que no dia 27/03/2021 teve sua pistola taurus .765, registrado sob o número M11703, com registro na PM no SINARM 2006/006266522-06, certificado de registro de arma de fogo n° 000594, no do boletim de aquisição BAR028/PM-4/2000, com dois carregadores, com cinco munições, subtraída de dentro do seu veículo, que estava em frente de sua residência. No mesmo dia (27/03/2021), IEVONOMES registrou boletim de ocorrência, que gerou o no 2021.79061, que relata o sumiço de sua arma, bem como solicitou a restituição de sua arma, em sua oitiva (ID 55451225 – Pág. 2).

No mais, constam nos autos laudo pericial que atesta a eficiência da arma de fogo que concluiu que a arma apreendida se mostrou capaz de realizar disparos, de percutir e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e de produzir lançamento de projéteis.

As testemunhas Eros Rogerio Barros Araujo e Luiz Paulo Da Silva Fonseca confirmaram a versão registrada no boletim de ocorrência.

A autoria e materialidade comprovam-se por intermédio do Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do suspeito (ID 53516308 – Pág. 1/3); Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID: 53516300 – Pág. 1);

Despacho Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID: 53516301 – Pág. 1/2); Auto de Apreensão (ID: 53516303 – Pág. 1); Boletim de Ocorrência (ID: 553516302 – Pág. 1 /2) e Termos de Depoimento (ID: 53516304 – Pág. 1 /2 e 53516306 – Pág. 1 /2).

Contra GABRIEL ROCHA contam passagens por tráfico de drogas, posse de drogas para consumo pessoal e porte ilegal de arma de fogo.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia
GABRIEL ROCHA DA MATA
como incurso nas sanções cominadas no art.
14 da lei no 10.826/2003 e art. 180, caput, e 69, ambos do Código Penal,
em cujos dispositivos deverá o denunciado ser condenado. (...)”
(id. 124051551).

A denúncia foi recebida em 02.06.2021 (id. 124051554).

Devidamente citado, o apelante apresentou defesa prévia em 26.07.2021, assistido pela Defensoria Pública (id. 124051577).

A materialidade resta consubstanciada ante o
Auto de prisão em flagrante delito n. 316.3.2021.5552 (id. 124051057), Boletim de ocorrência n. 2021.89578 (id. 124051063), Termo de exibição e apreensão n. 2021.16.72803 (id. 124051066), Termo de depoimento n. 2021.8.31907 sgt. PM Eros Rogerio Barros Araujo (id. 124051067) e Laudo pericial n. 2.3.2021.43730-01 (id. 124051099).

Da mesma forma, a autoria se revela inconteste.

Com efeito, não obstante a defesa sustente a inexistência de dolo, alegando que o apelante adquiriu a arma de fogo sem saber da origem ilícita do bem verifico que não assiste razão à defesa.

Da análise dos autos verifico que a testemunha PM Luiz Paulo da Silva Fonseca, ouvida em sede judicial, descreveu que a guarnição policial estava em patrulhamento próximo ao ginásio do Planalto quando viram o apelante. Relatou que na ocasião Gabriel demonstrou muito nervosismo ante a presença da polícia, razão pela qual foi abordado e encontrado com ele uma arma de fogo carregada e mais um carregador de munição (relatório de mídia audiovisual id. 124051589).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o apelante narrou que adquiriu a arma de fogo de um usuário de drogas pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), tendo confessado a prática do crime de receptação e porte ilegal de arma de fogo, vejamos:

“(...)

Juíza: Essa acusações são verdadeiras? Você cometeu mesmo esses crimes Gabriel?

Apelante: Por portar a arma sim. Por os policiais ter pegado eu com a arma também sim.

Juíza: Ta. O porte você também confessa.

Apelante: Confesso.

Juíza: Mas como você arrumou essa arma?

Apelante: Eu comprei.

Juíza: Comprou de quem?

Réu: Ah, comprei, veio um usuário, ofereceu tanto, eu peguei e comprei ela.

Juíza: Ai então você não entende que cometeu crime de receptação ao comprar essa arma?

Apelante: Confesso.

Juíza: Ou não? Não estou falando para você confessar nada, estou te perguntando apenas.

Apelante: Como assim?

Juíza: Você esta confessando os dois crimes ou um só?

Apelante: Eu to confessando os dois crimes, de receptação e o de porte de arma.

Juíza: Você não sabe quem era esse menino, você viu ele em algum lugar, quanto você pagou por essa arma?

Apelante: Eu paguei por ela R$ 3.500,00.

Juíza: E o que a pessoa que te vendeu falou, que tinha arrumado essa arma como?

Apelante: Ah não sei, só sei que ele veio com essa arma, eu tava com dinheiro na hora, peguei e comprei, eu não sabia se era roubada, se de um polícia, eu não sabia não.

Juíza: Não sabia não, né. Ta bom. Entendi.

E, aí, na hora que a polícia chegou essa arma tava na sua mão?

Apelante: Tava.

Juíza: Do jeito que os policiais contaram?

Apelante: É, do jeito que os policiais contaram.

(...)

Defesa: Quando você adquiriu essa arma, você sabia que ela era roubada?

Apelante: Não senhor.

Defesa: Você sabia que ela era da corporação da polícia? A procedência dela?

Apelante: Não sabia.

Defesa: Tinha alguma identificação na arma, símbolo da polícia, alguma coisa assim?

Apelante: Ah, nesse momento eu não reparei não. Eu só sabia que a numeração dela não era raspada não.

Defesa: Ah não tinha numeração raspada, era legível, ou seja, aparentemente a arma tava ok, não tinha nada adulterado.

Apelante: Não, tudo ok.

(...)”
(Relatório de mídia audiovisual id. 124051589).

Com efeito, é incabível a absolvição do crime de receptação, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.
A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

Ademais,
a defesa sustenta que o fato de o apelante estar condenado em regime fechado e de ser expedido mandado de prisão em seu desfavor não faz dele reincidente, argumenta ser imprescindível que a condenação tenha sido transitado em julgado em data anterior à prática do crime dos autos.

Neste prisma, embora a defesa sustente ser indevida a incidência da agravante da reincidência ante a ausência de certidão a fundamentar sua aplicação, imperioso destacar que da simples consulta no sistema SEEU foi possível identificar o executivo de pena n. 2000244-19.2019.8.11.0042, em que o apelante ostenta condenação criminal por fato praticado em 04.02.2018, consistente no crime de tráfico de entorpecentes, da Nona Vara da Comarca de Cuiabá, autos n.
0006764-63.2018.8.11.0042
, sentenciado em 03.12.2018 e transitado em julgado em 12.07.2019 e condenação por fato praticado em 26.11.2018, consistente no crime de tráfico de drogas, oriundo da Nona Vara Especializada Delito Toxico de Cuiabá, autos n.
0045253-72.2018.8.11.0042, sentenciado em 02.05.2019 e transitado em julgado em 24.05.2019.

Assim, devida à aplicação da agravante da reincidência, uma vez que
a ausência de data correspondente ao trânsito em julgado na folha de antecedentes criminais ou mesmo a ausência de certidão cartorária a comprovar a reincidência não são motivos suficientes para afastar o aumento da pena em razão da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pois, de acordo com o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, não é
imprescindível a certidão cartorária ou a folha de antecedentes, sendo admitida inclusive a utilização de dados constantes dos sistemas informatizados dos Tribunais
(AgRg no AREsp 1340032/PI).

Não merecendo assim qualquer reparo ao regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’ do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo. Mantenho a sentença nos termos proferidos pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022